Tribunal: STF
Processo: Rcl 42140
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que teria violado a tese fixada por esta CORTE no Tema 210 (RE 636.331 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES).
    A parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito: (fls. 3/5):
    A presente demanda está instruída com cópia integral dos autos do processo de origem (Doc.1), que corresponde à ação compensatória ajuizada pela passageira Laura Alburqueque Lemos Cunha em face da Reclamante American Airlines em razão de atraso de voo internacional.
    Em contestação, a Reclamante demonstrou a aplicação da Convenção de Montreal ao caso, notadamente a incidência de seu artigo 35, segundo o qual o direito da passageira já se encontrava prescrito quando do ajuizamento da ação.
    Ao julgar o feito, o Juízo de Primeira Instância afastou a prescrição bienal prevista na Convenção de Montreal demonstrada pela Reclamante, sob o equivocado entendimento de que se aplicaria ao caso a prescrição quinquenal prevista na legislação consumerista.
    A Reclamante recorreu, mas a sentença foi confirmada pela Turma Recursal.
    Inconformada, a Reclamante interpôs Recurso Extraordinário a esta Suprema Corte, demonstrando a inequívoca violação dos artigos 5º, §2º e 178 caput da Magna Carta, além da repercussão geral da matéria em discussão.
    Na ocasião, foi determinada a remessa dos autos para Colenda Turma Recursal, para nova apreciação. Contudo, a Turma Recursal não exerceu juízo de retratação.
    Ante a decisão proferida pelo E. Colégio Recursal do Estado do Rio de Janeiro, que em juízo de retratação, manteve o entendimento pela não aplicação da Convenção de Montreal e, por consequência, não reconheceu a prescrição do pretenso direito da passageira, com fundamento no artigo 35 da Convenção de Montreal, a Douta Desembargadora Maria Augusta Vaz Monteiro de Figueiredo –- negou seguimento ao apelo extremo com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea e “b” do Código de Processo Civil, pois, com o máximo respeito, de forma equivocada, entendeu que não houve demonstração de repercussão geral no caso em apreço e que o julgado estaria em conformidade com o julgado em repercussão geral no tema 210 pelo Supremo Tribunal Federal.
    Ato contínuo referida decisão foi objeto de agravo interno, de modo que admitido os autos foram encaminhados para este Colendo STF para julgamento do recurso extraordinário.
    Quando chegaram nesta Corte, houve proferimento de decisão da presidência, determinando a devolução dos autos para tribunal estadual, a fim de que este observasse a sistemática da repercussão geral reconhecida no julgamento do Tema 210.
    Após a devolução dos autos para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a despeito do comando expresso deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, foi negado seguimento ao recurso extraordinário, que já havia sido admitido e subido ao STF, pelo entendimento equivocado de que por mais que se aplicasse ao caso o tema 210, em razão da ordem oriunda deste STF, a aplicação do tema não abrangeria os danos morais no pertinente à prescrição.
    Contra esta decisão monocrática, foi interposto Agravo Interno, com o intuito de que o Recurso Extraordinário fosse admitido. No entanto, o colegiado manteve a decisão recorrida, entendendo que aplicou o tema 210 ao caso e que não poderia ser reconhecido o pleito da Reclamante
    (...)
    Data maxima venia, o entendimento do Tribunal de origem, ao invés de se encontra de acordo com o Tema 210 como consignado no acórdão acima destacado prolatado em sede de agravo interno, contraria frontalmente decisão do plenário deste Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (Tema 210), de natureza obrigatória, o que causa extrema insegurança jurídica, merecendo ser cassada.
    Requer a concessão de medida liminar a fim de suspender o curso do processo e, no mérito, que ao final seja a presente Reclamação Constitucional julgada PROCEDENTE, nos termos do artigo 992 do Código de Processo Civil, cassando-se o acórdão reclamado e determinando-se o processamento e julgamento corretamente do recurso extraordinário interposto pela Reclamante à luz do Tema 210 de Repercussão Geral. (fl. 27).
     É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 9/7/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, os autos do processo, no qual foi proferida a decisão ora impugnada, encontram-se na Secretaria do Tribunal Pleno do TJRJ aguardando manifestação das partes. 
    O ato reclamado refere-se à decisão do TJRJ, que indeferiu o recurso extraordinário com base no art. 1030, I, “a”, do CPC, amparando-se em precedente do STF formado em conformidade com as regras da Repercussão Geral, ao fundamento de ausência de repercussão da matéria discutida nos autos, Temas 800 - ARE 835.833 RG, Min. TEORI ZAVASCKI - (doc. 4, fls. 233/239).
    Contudo, a parte autora alega que a decisão impugnada teria afrontado o Tema 210, ao negar o recurso, por meio do qual pretendia reverter condenação por danos morais em razão de atraso de voo. Sustenta que o Tribunal de origem equivocou-se ao afirmar que a controvérsia trazida no Recurso Extraordinário nº 636.331-RG, Tema 210 da repercussão geral não alcançaria a reparação por dano moral, aplicando-se apenas às indenizações por danos materiais. 
    Na presente hipótese, não assiste razão jurídica à reclamante.
    Vejamos a ementa fixada na ocasião do julgamento do RE 636.331 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, o qual foi o processo paradigmático do Tema 210: 
    Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento. (RE 636331, Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/2017). 
    Como se observa, o contexto próprio e específico do precedente de repercussão geral, acima transcrito, refere-se ao alcance dos limites constantes em acordos internacionais para efeito de indenização por danos materiais, não abarcando a reparação por danos morais, que é exatamente o objeto da controvérsia dos presentes autos. 
    Assim, nada a reparar no ato jurisdicional impugnado.
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente